Tribunal: STF
Processo: ARE 1370610
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 153, III, e 158, I, da Constituição Federal. 



    Anote-se a ementa da decisão proferida pelo Tribunal de origem:



     



    “Apelação Cível Tributário Repetição de Indébito Servidores do Município de Jundiaí Pretensão de não incidência de Imposto de Renda sobre verbas convertidas em indenização (férias vencidas e auxílio-transporte) Sentença de procedência Recurso pelo Município Desprovimento de rigor. Ilegitimidade passiva Não ocorrência Ação promovida por seus servidores, tributo arrecadado pelo ente municipal, com retenção e incorporação em seu patrimônio. No mérito, não se mostrou legítimo o desconto do IR sobre o auxílio transporte e férias vencidas convertidas em pecúnia, dado o seu inconteste caráter indenizatório Inteligência do art. 43 do CTN bem como das Súmulas ns. 136 e 447 do C. STJ. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Honorários advocatícios majorados Art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida - Apelação desprovida.”



     



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem legitimidade passiva para figurar em ação judicial em que se discute matéria atinente à arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos por eles. 



    Embora seja de competência da União a instituição deste tributo, o produto da arrecadação tributária pertence aos referidos entes federados. Desse modo, no caso em tela, aplica-se esse mesmo entendimento, encontrando-se, portanto, presente a legitimidade passiva do Município. Em casos semelhantes, colhem-se os seguintes julgados:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (RE n° 684.169/RS-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/10/12).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 655.424/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 2. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas em que se discute a repetição do indébito. Precedentes” (AI n° 577.516/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/11/09). 



     



    “EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidor Público estadual. Licença-prêmio não gozada. Pagamento em pecúnia. Retenção de imposto de renda sobre o valor pago. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição Federal. 4. Competência da Justiça estadual para julgar a ação de repetição de indébito. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 488.425/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/4/08). 



     



    “EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa a imposto de renda retido na fonte pelo Estado sobre pagamentos "in pecunia", referentes a férias e licenças-prêmio não gozadas, decidida à luz de legislação infraconstitucional: a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse, seria reflexa ou indireta que não enseja reexame no RE: incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636. 2. Competência da Justiça estadual e legitimidade passiva do Estado para a demanda: inexistência da alegada violação do artigo 157, I, da Constituição Federal” (AI n° 571.850/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o MinistroSepúlveda Pertence, DJe de 25/5/07). 



     



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 739.790/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 3/2/14; ARE nº 765.237/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/13; AI nº 834.142/RS, DJe de 26/4/13 e ARE nº 722.983/PR, DJe de 18/3/13, AI nº 742.275/PR, DJe de 10/4/13, de minha relatoria; RE nº 712.480/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/12/12; RE n° 465.858/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 2/2/10; AI n° 374.562/MG, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 25/3/02, e AI n° 296.442/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 8/8/01.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente